Tribunal: TJSP
Processo: 2112300-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:
EXECUÇÃO – ÓBITO DO EXECUTADO – CÔNJUGE MEEIRO NÃO INCLUÍDO NO POLO PASSIVO, SENAO COMO REPRESENTANTE DO ESPÓLIO - REQUERIMENTO DE PENHORA DE IMÓVEL NA COTA PARTE DOS HERDEIROS, RESSALVADA INCIDÊNCIA DO MONTANTE DO EX-CÔNJUGE E CO-PROPRIETÁRIO SOBRE O PRODUTO DA ALIENAÇÃO DO BEM – CPC, ART. 843 – RECURSO IMPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670379
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2112300-70.2020.8.26.0000, da Comarca de Urupês, em que é agravante CLEONICE
DAS GRAÇAS SCOBOSA, é agravada BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 22 de agosto de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2112300-70.2020.8.26.0000 -Voto no 48265
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2112300-70.2020.8.26.0000
COMARCA DE URUPÊS
AGRAVANTE: CLEONICE DAS GRAÇAS SCOBOSA
AGRAVADA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A
VOTO No 48.265
EXECUÇÃO
ÓBITO DO EXECUTADO
CÔNJUGE
MEEIRO NÃO INCLUÍDO NO POLO PASSIVO, SENAO
COMO
REPRESENTANTE
DO
ESPÓLIO
-
REQUERIMENTO DE PENHORA DE IMÓVEL NA COTA
PARTE DOS HERDEIROS, RESSALVADA INCIDÊNCIA
DO MONTANTE DO EX-CÔNJUGE E CO-PROPRIETÁRIO
SOBRE O PRODUTO DA ALIENAÇÃO DO BEM CPC,
ART. 843 RECURSO IMPROVIDO
Trata-se de agravo de instrumento em ação
de execução de título executivo extrajudicial, contra
alegada inclusão da agravante no pólo passivo.
Sustenta ser viúva meeira, e não herdeira,
sem responsabilidade pela dívida do executado, seu ex-
marido, falecido e de que separada. Pede suspensão da
execução, bem como da hasta pública, em imóvel de que é co-
proprietária. Comprovado recolhimento do preparo, o recurso foi ter à Mesa, sem agregação de efeito suspensivo.
É o Relatório.
Contrariamente ao alegado, a agravante não
foi inserida no pólo passivo, como ao exame
circunstanciado dos autos da execução se constata, mas
citada como representante do espólio, ante a notícia de
falecimento do executado, de quem estava separada.
Ante conclusão do inventário extrajudicial,
o exeqüente pediu penhora da cota parte ideal dos
herdeiros no imóvel, sendo eles Claudia Scobosa Sassamoto,
Adriano
Scobosa
Sassamoto
e
Alessandro
Scobosa
Sassamoto(fls. 351/352, autos originários), o que, aliás,
já havia requerido em petição anterior(fls. 315/316). É o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2112300-70.2020.8.26.0000 -Voto no 48265
3
que se vê também a fls. 355/356.
A
isso
seguiu-se
decisão
que
deferiu
penhora do imóvel em nome dos herdeiros do executado,
observada a cota parte de cada um, e que, sendo bem
indivisível, a quota parte do co-proprietário ou do
cônjuge alheio à execução irá recair sobre o produto da
alienação do bem nos termos do art. 843 do CPC, o que está
correto, não se podendo impedir a constrição(fls. 357).
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
MATHEUS FONTES
Relator